Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705742-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA, objetivando a desconstituição de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pela qual foi condicionada a liberdade provisória do paciente, ao pagamento de fiança majorada para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para tanto, o impetrante alega que é réu primário, tem ocupação lícita e residência fixa, não estando evidenciados os requisitos indispensáveis à decretação da segregação cautelar prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. O impetrante alega que foi preso em flagrante em 19 de fevereiro do corrente ano, pela suposta prática do delito previsto no artigo 306 da Lei n. 9503/97. Ressalta que após a lavratura do auto de prisão a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Pondera que não há qualquer possibilidade de que a fiança seja paga, em razão da sua falta de condições financeiras, tendo em vista que trabalha como chacareiro na lavoura de goiaba há 3 (três) meses em Brazlândia/DF, auferindo renda mensal de um salário-mínimo, que lhe garante apenas o mínimo para a manutenção de suas despesas. Além disso, destaca que não houve qualquer dano material que justificasse a majoração da fiança. Ao final, o impetrante pleiteia o deferimento de liminar, para que seja determinada a sua liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança. Em provimento definitivo, postula a concessão da ordem, para que seja afastada a obrigação de pagamento de fiança, como condição para a concessão de sua liberdade provisória. Brevemente relatado. Decido. De acordo com o artigo 310 do Código de Processo Civil, deve o magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, de forma fundamentada: (I) - relaxar a prisão ilegal; ou ; (II) - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (III) - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. A fiança tem por finalidade assegurar a presença do acusado durante a fase de persecução criminal, além de viabilizar a reparação dos danos causados em virtude da conduta delituosa. Norberto Avena1, ao discorrer a respeito da finalidade da fiança, tece os seguintes esclarecimentos: O valor da fiança não é estabelecido de forma aleatória pela autoridade, devendo obedecer aos parâmetros determinados pelo art. 325 do CPP, o qual leva em conta a pena máxima do crime pelo qual responde o agente. Assim: I – de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; II – de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos. Definidos estes limites mínimo e máximo, caberá à autoridade, sem ultrapassá-los, estipular o valor da fiança a ser prestado, o que fará levando em conta a natureza da infração, as condições pessoais e financeiras do indivíduo, sua vida pregressa, sua maior ou menor periculosidade e, por fim, a importância provável das custas do processo, conforme dispõe o art. 326 do CPP. O aspecto relacionado às condições financeiras releva em face do que dispõe o art. 325, § 1.o, no sentido de que se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código; reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou aumentada em até 1.000 (mil) vezes. No caso em apreço, a prisão em flagrante do réu observou os requisitos legais de regência, não estando caracterizada qualquer arbitrariedade ou ilegalidade passível de justificar a sua revogação. A questão controvertida a ser dirimida restringe-se ao valor arbitrado a título de fiança, para fins de concessão da liberdade provisória do paciente. Da análise dos autos, constata-se que na audiência de custódia (IDs 150151712 e 150158511), o paciente afirmou que exerce a atividade de colheita de goiaba em chácara situada em Brazlândia/DF, auferindo renda mensal no importe de 1 (um) salário mínimo, sem, contudo, carrear aos autos qualquer documento apto a demonstrar tal alegação. Na oportunidade, o d. Magistrado concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionando-a ao pagamento de fiança, a qual foi majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), indicando outras medidas cautelares a serem cumpridas por ela. No tocante ao valor da fiança, destacou: Quanto ao valor da fiança, não há falar na capacidade financeira da autuada como a única medida cabível para quantificar o valor adequado. O artigo 326 do CPP estabelece que, para “determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”. No mesmo sentido: 4. Afiança será arbitrada a partir do cotejo da natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa da acusada, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade e os custos do processo (CPP art. 326), que, no caso, revela-se adequado o valor de R$ 880,00 diante da atividade labora declarada pela paciente (comerciante). 5. Ordem concedida. (Acórdão n.988307, 20160020490433HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2016, Publicado no DJE: 31/01/2017. Pág.: 210/222 - destaquei). Tendo em conta os parâmetros mencionados, sendo certo ainda inexistir prova produzida acerca de eventual miserabilidade do acusado, ônus que incumbe à Defesa Técnica (CPP, artigo 156, “caput”), majoro o valor da fiança, observados os limitadores constantes no artigo 325 do Código de Processo Penal, para R$ 10,000,00 (dez mil reais). É preciso salientar que, para fins de deferimento de liminar em habeas corpus, o constrangimento ilegal deve ser demonstrado de plano, de modo a permitir a sua constatação mediante a análise da documentação que instrui a petição inicial, sem a necessidade de dilação probatória. Guilherme Sousa Nucci2, ao abordar o tema, ressalta a necessidade de que o habeas corpus esteja fundamentado em direito líquido e certo, consoante se verifica do excerto doutrinário a seguir transcrito: Embora nem a lei nem a Constituição prevejam expressamente que a utilização do habeas corpus demanda a existência de direito líquido e certo, tal postura restou consagrada na doutrina e na jurisprudência, afinal, não se admite, como regra, qualquer dilação probatória. Líquido é o que prescinde de apuração, pois já confirmado, em gênero, número e qualidade. Na verdade, é direito certo. A certeza diz respeito ao que é incontestável, incontroverso. Em verdade, dever-se-ia considerar o direito, primeiro, certo e, depois, líquido, pois há direitos certos, que são ilíquidos; porém, não há direito líquido que não seja certo. Sintetizando, diz Pontes de Miranda: "direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso': Exigindo igualmente a constatação de direito líquido e certo, Galdino Siqueira. No caso em análise, não se mostra evidenciada, de plano, a alegada hipossuficiência financeira do paciente, em relação ao pagamento da fiança arbitrada, circunstância que torna inviabilizado o pleno deferimento da liminar vindicada. Ademais, ao paciente foi imputado a prática do ilícito de condução de veículo automotor sob embriaguez (art. 306 do Código de Trânsito), conduta que se insere no rol de comportamentos antissociais graves, apta a colocar em risco a sua própria segurança e a de todas as pessoas que trafegam nas ruas. Nesse contexto, não se pode permitir que a impunidade seja um incentivo à prática delituosa. Por outro lado, verifica-se que a fixação da fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra excessivamente onerosa, devendo ser reduzida em face da alegação de hipossuficiência financeira pelo paciente. Apesar do disposto no artigo 325, §1o, inciso II, do Código de Processo Penal, há de ser considerada plausível a redução do valor da fiança para um salário mínimo no caso concreto. Releve-se que o próprio artigo prevê, no inciso I, a possibilidade de dispensa da fiança, resultando que a sua limitação em patamares inferiores seja ainda preferível à sua dispensa integral. Este entendimento é corroborado por esse egrégio Tribunal de Justiça, conforme ementa do julgado abaixo colacionada: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUBTRAÇÃO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR E DE UM PAR DE TÊNIS. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A JUSTIFICÁ-LA. MOTIVAÇÃO RESTRITA À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DE FIANÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Configura constrangimento ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, motivada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mormente porque as circunstâncias fáticas do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes não foram capazes de ultrapassar a gravidade do próprio tipo penal, sobretudo porque não houve emprego de arma e nem de violência contra a vítima, de modo que não se justifica a necessidade da prisão cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 2. Não se cuidando de conduta que leve à comprovação de se tratar de pessoa perigosa, cuja liberdade deva ser cerceada até o desfecho do processo, para a garantia da ordem pública, e, considerando suas condições pessoais favoráveis - primário, com bons antecedentes e comprovante de residência no mesmo endereço que o declinado na delegacia -, a manutenção da excepcional constrição cautelar não subsiste. 3. O valor da fiança, a ser fixado em conformidade com as disposições do artigo 325 do Código de Processo Penal, somente poderá ser dispensado ou reduzido em até o máximo de 2/3, se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda, nos termos do artigo 325, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Penal, como na espécie. 4. Incasu, o paciente declarou, na delegacia, que está desempregado, mas que recebia salário pouco superior a R$ 1.000,00 (mil reais), quando trabalhava, de modo que se conclui que o valor de 10 (dez) salários-mínimos, ainda que reduzido na fração máxima de 2/3 (dois terços), se apresenta excessivo para as condições financeiras do paciente, de modo que deve ser reduzido, ainda mais, para o equivalente a um salário mínimo, a saber, R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais). 5. Embora a lei autorize a redução da fiança apenas até o máximo de 2/3, entende-se ser possível uma redução maior, com fundamento no fato de que a mesma lei autoriza a dispensa da fiança. Assim, se é possível a dispensa da fiança, também é possível a sua redução em frações maiores que a de 2/3, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e até mesmo para preservar o instituto da fiança. Com efeito, é melhor arbitrar fiança em valores menores do que dispensá-la. 6. Ordem parcialmente concedida para deferir ao paciente liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), nos termos do artigo 325, inciso II, e § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário, confirmando-se a liminar. (Acórdão 814611, 20140020174859HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/8/2014, publicado no DJE: 1/9/2014. Pág.: 296) – grifo nosso. Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR VINDICADA NO HABEAS CORPUS, para conceder a liberdade provisória ao impetrante mediante o pagamento da fiança, a qual reduzo para o valor de um salário mínimo, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia); IV - Suspensão da habilitação do autuado. Intime-se. Confiro a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o impetrante seja posto imediatamente em liberdade, após o pagamento da fiança e preenchimento do termo de compromisso, salvo se por outro motivo estiver preso. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2023 15:12:47. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Plantão Judicial da 2a Instância ______________ [1] AVENA, Norberto. Processo penal – 12. Edição Forense; São Paulo: Editora MÉTODO, 2020. p. 1990. [2] NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus - 2. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 35-36.